Tribunal: CARF
Processo: 10940.720209/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720209/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HENRIQUE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se
falar em nulidade do lançamento.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por
expressa previsão legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.298, de 2 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10940.720207/2010-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720209/2010-15
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
procedente impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento e manteve crédito
tributário constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros
moratórios e multa, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São Manoel, com área total de
1.629,5 ha, NIRF – Número do imóvel na Receita Federal - 0.872.276-5, localizado no
município de Palmeira/PR.
Relata a autoridade fiscal na “Complementação da Descrição dos Fatos” que
integra a Notificação de Lançamento, que:
O sujeito passivo foi intimado via postal com Aviso de Recebimento - AR datado de
22/09/2010. Em 07/10/2010 apresentou Certidão de Óbito do sujeito passivo, Termo de
Compromisso de Inventariante, Matrícula atualizada do imóvel, CCIR 2003/2004/2005,
Declaração do prefeito do Município de Palmeira, onde informa que o valor da terra nua
foi avaliada em R$ 1.600,00 o hectare em 2006 e 2007.
[...]
a) Valor da terra nua: para comprovação do valor da terra nua declarado na DITR foi
solicitado Laudo de Avaliação do Imóvel, elaborado conforme as normas estabelecidas
na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. Na resposta o contribuinte limitou-se a apresentar
uma declaração do prefeito do município de Palmeira afirmando que o valor da terra
nua no município é de R$ 1.600,00 o hectare. A declaração não cumpre os requisitos
mínimos exigidos pela fiscalização e recomendados pela ABNT, motivo pelo qual foi
desconsiderada, restando a fiscalização arbitrar o valor da terra nua com base no preço
de terras mistas do município de Palmeira, divulgado pela Secretaria de Agricultura do
Paraná, nos termos do art. 14, § 1o da Lei 9.393/1996, considerando a destinação
agrícola das áreas declaradas na DITR, no valor total de R$ 11.826.400,00,....
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
acompanhada de documentos, cujos termos estão bem sintetizados no relatório da decisão
recorrida, conforme abaixo:
O inventariante do Espólio, após a ciência do lançamento, apresentou a impugnação,
aduzindo, em síntese, que:
O arbitramento da base de cálculo dos tributos é regulada pelo art. 148 do Código
Tributário Nacional;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

A ausência de processo regular e cumulativamente de avaliação contraditória
maculam a exigência fiscal, por inobservância do due processo of law (sic);
Há evidente contradição nas justificativas mencionadas na descrição dos fatos
constante da notificação de lançamento, posto que nela afirma-se que o valor de
mercado foi apurado com base no SIPT da RFB e, em seguida consta outra afirmação de
que o valor de mercado foi apurado com base no preço divulgado pela Secretaria de
Agricultura do Paraná;
A autoridade fiscal não obedeceu a regra do art. 9o do Decreto 70.235/1972, que
ordena que as notificações sejam instruídas com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito;
A falta de ciência da tabela de preços de terras da Secretaria de Agricultura do Estado
do Paraná e do critério definido para aferir a base de cálculo, implicam em nulidade do
lançamento por configurar cerceamento do direito de defesa;
Por último, requer improcedência da Notificação de Lançamento contestada.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2007
Nulidade do lançamento.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Constitucionalidade/Legalidade.
Durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento está em discussão, os atos
praticados pela administração obedecerão aos estritos ditames da lei, com o fito de
assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso apreciar argüições de aspectos da
constitucionalidade da lei.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.

É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado dessa decisão e apresentou recurso voluntário,
reprodução de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo
que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
adoto os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos,
para que venham integrar o presente voto como razões de decidir, com os quais
estou de pleno acordo:
Da Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, observa-se que é improcedente e carece de fundamentação
legal as alegações de nulidade do lançamento por não observância dos arts. 9o do
Processo Administrativo Fiscal e do art. 14 da Lei no 9.393/1996.
O lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.o
5.172/1966, o Código Tributário Nacional-CTN. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
como previsto no parágrafo 1o do art. 142 do CTN.
Cabe salientar que o início do procedimento de ofício foi cientificado ao
interessado com o envio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 07 e 08, onde foi
exigido que, no prazo de vinte dias, contados do recebimento da intimação, fosse
apresentado o Laudo de Avaliação do imóvel para comprovar o Valor da Terra
Nua declarado no exercício 2007. Em virtude de ter sido desconsiderada a
Certidão da Prefeitura por não cumprir os requisitos mínimos da ABNT 14.653-
3, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas informações contidas no
Sistema de Preços de Terras – SIPT da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Cabe salientar, a título de esclarecimento, que o arbitramento é típico do
lançamento de ofício e ocorre quando o sujeito passivo tenha sido omisso ou
reticente em relação ao valor ou preço de bens, direitos ou serviços. É necessário,
também, que tenha ocorrido o fato gerador da obrigação tributária. É válido
quando submetido à contestação e discussão na esfera administrativa ou judicial.
Portanto, o arbitramento sempre estará sujeito ao princípio constitucional da
ampla defesa (CF, art. 5o, LV), através da avaliação contraditória, administrativa
ou judicial.
Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, observa-se que ela
contém todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972,
inclusive quanto a ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal responsável pelo órgão que administra o tributo), com
atribuições legais para tal fim, e que a descrição dos fatos nela contida permitiu
ao interessado impugnar o lançamento efetuado. Possíveis irregularidades, tais
como, enquadramento legal, erros materiais ou formais, não implicam nulidade
do procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando provado
erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de
defesa. Constou do documento de formalização do lançamento a descrição dos
fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos dados declarados e o
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

novo cálculo do imposto devido, e que também compõem o lançamento o
demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações
promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do
imposto, inclusive a alíquota, que, inclusive, foi a mesma declarada, e o
demonstrativo de multa de ofício e juros de mora, com indicação dos valores
apurados e a fundamentação legal para a exigência.
Em suma, as alegações do interessado, não o impediram de exercer seu direito de
defesa, vez que esse foi devidamente descrito no demonstrativo de fls. 03 e 04,
bem como o valor considerado para o cálculo do imposto, e que foi esclarecido
que o valor foi apurado com base no SIPT, em virtude de a Certidão apresentada
não cumprir os requisitos da ABNT 14.653-3.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos
lavrado por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o
art. 60 do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no
citado art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do presente
lançamento.
Na esfera administrativa, não é cabível a discussão quanto a legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor. Às Delegacias de
Julgamento, como órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério da
Fazenda, compete julgar, administrativamente, os processos de exigência de
créditos tributários relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal, obedecendo aos ditames da lei, sendo-lhe defeso apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou inaplicabilidade de textos legais.
As declarações do ITR entregues pelo contribuinte à Receita Federal são
submetidas à revisão mediante “Malha Fiscal”, atividade exercida pelo Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil. Da revisão da declaração poderá resultar
lavratura de Auto de Infração ou emissão de Notificação de Lançamento quando
forem constatadas inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de
cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração
apresentada pelo contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre
a alteração do VTN declarado com base nos valores constantes da tabela do
Sistema de Preços de Terras –SIPT da RFB, relativamente ao exercício 2007.
Com relação ao VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização para sua
apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita Federal
encontra amparo no art. 14 da Lei no 9.393/1996. A determinação para
alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua
da base de declarações do ITR constou do art. 3o da Portaria no. 447 de
28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova o VTN efetivo de seu imóvel. O VTN
por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi com base no preço de terras
mistas do município de Palmeira/PR, divulgado pela Secretaria de Agricultura do
Paraná, nos termos do art. 14, § 1o da Lei no 9.393/1996, considerando a
destinação agrícola das área declaradas na DITR, resultando o valor total de R$
11.166.200,00. Cabendo ressaltar, ainda, que essa determinação não implica que
a SRF não possa utilizar outros levantamentos de que dispuser.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

A título de esclarecimento sobre os cálculos utilizados: Na DITR do Exercício
2007, o contribuinte declarou área de produtos vegetais de 1.190,0 ha
(considerada terra mista mecanizada), valor R$ 7.600,00, resultando em R$
9.044.000,00; área de pastagens de 350,0 ha (considerada terra mista
mecanizável), valor R$ 5.500,00, resultando em R$ 1.925.000,00; área ocupada
com benfeitorias 19,5 ha (considerada terra mista mecanizada) a R$ 7.600,00,
resultando em R$ 148.200,00; imprestáveis para a atividade rural no valor de
70,0 ha (consideradas inaproveitáveis), valor R$ 700,00, resultando em R$
49.000,00, totalizando o VTN de R$ 11.166.200,00.
Assim, com base nas áreas declaradas e nos valores do SIPT, pela aptidão
agrícola, o VTN tributável foi alterado de R$ 2.693.300,00 para R$
11.166.200,00, gerando a diferença de imposto para R$ 25.418,70.
O interessado foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação do imóvel para
comprovar o VTN declarado no Exercício de 2007, com fundamentação e grau
de precisão II, com especificação do método de avaliação e dados de mercado
efetivamente utilizados para justificar o preço atribuído ao imóvel.
Para o laudo ser enquadrado com o grau de fundamentação e precisão II e III,
conforme o item 9.2.3.5, alínea “b”, da citada norma, é obrigatório que nele
contenha, no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados. Os dados
de mercado coletados devem, ainda, referir-se a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador.
Cumpre salientar que alternativamente o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, desde que sejam apresentados os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído à propriedade.
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no
valor atribuído ao imóvel no lançamento.
Quanto ao questionamento da falta de publicidade da tabela do SIPT, convém
salientar-se que o fato de os contribuintes não terem acesso a esses valores de
terra não implica em violar os princípios da ampla defesa, do devido processo
legal e do contraditório, posto que o valor constante do SIPT segue levantamento
de valores de mercado de terras, e, na falta desse levantamento, corresponde à
media de valores declarados pelos contribuintes, que, por sua vez, também
devem corresponder ao valor de mercado das terras. No caso de a fiscalização
utilizar os valores indicados no SIPT para apuração do VTN de um determinado
imóvel rural e seu proprietário discordar dessa avaliação, por entender que seu
imóvel possui VTN menor do que o considerado no lançamento, como já dito
anteriormente, a legislação faculta a autoridade administrativa rever o VTN
considerado no lançamento, desde que o contribuinte apresente Laudo Técnico
de Avaliação nos moldes exigidos na intimação, que comprove o VTN efetivo de
seu imóvel. Registre-se que, conforme demonstrado, o objetivo do SIPT não é
sua utilização pelos contribuintes, já que a Receita Federal não elabora uma lista
com VTN mínimo para servir de base para o preenchimento da DITR e que, de
acordo com determinação legal, cabe aos contribuintes apurar o VTN de seu
imóvel para fins de apuração do ITR, sem a participação da Receita Federal.
Assim, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural aplicando-se a alíquota de cálculo
prevista no Anexo da Lei no 9.393/1996 sobre o VTN tributável apurado pela
fiscalização, como previsto no art. 11 dessa lei. Ao imposto apurado foram
acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação citada na
Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.720209/2010-15

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital